Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL.AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRIME. NÃO VERIFICADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acatar a tese da Defesa no sentido de que fato levado a cabo pelo réu, não constituiu infração penal, na medida em que verificada que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.
2. Restou observado no caderno processual que houve efetiva promessa de mal futuro e grave, o qual se mostra suficiente para a caracterização do crime de ameaça.
3. Em situações como esta, em que os fatos se deram no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevância especial, sobretudo quando encontra eco em todo o contexto probatório verificado nos autos.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.